Tribunal: TJBA
Processo: 8031620-10.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031620-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/1997).
DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
INOCORRÊNCIA DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP POR PARTE DA ACUSAÇÃO.

ARGUMENTO MINISTERIAL NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DO INVESTIGADO.
IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA
CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PEDIDO DE REJEIÇÃO DA ACUSATÓRIA.
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
TESE DE QUE A
AUSÊNCIA DE
CONFISSÃO, NA FASE INVESTIGATIVA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO OFERECIMENTO DA ANPP.
A IMPETRANTE AFIRMA
QUE,
PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS E AUSENTE A CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DEVE PROMOVER UMA ENTREVISTA COM ACUSADO A FIM DE
LHE
OPORTUNIZAR A CONFISSÃO.
ESTEIRA INTELECTIVA ADOTADA PELAS TURMAS CRIMINAIS DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE
A NÃO CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL,
NÃO
AFASTA
O OFERECIMENTO DA ANPP,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REJEITAR A DENÚNCIA.

I
-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
Carlos Augusto Silva Souza
, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Irecê
/Ba
.

II
-
Infere-se dos autos que o Paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 8000669-28.2021.8.05.0110 pela prática do art. 302, §, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pois, em tese, praticou homicídio culposo, na direção de veículo automotor, n
ão possuindo Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

III
- O presente
mandamus
trata da irresignação do Paciente com o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, que optou por apresentar denúncia. O Impetrante pleiteia, por esta via, a reforma da decisão primeva que recebeu a acusatória.

IV
- Compulsando-se os autos, evidencia-se que o órgão acusador justificou o não oferecimento do ANPP em virtude da ausência de confissão na fase investigativa.

V
- Por
outro lado, o
Impetrante assevera que, para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, não há exigência legal de que a confissão do Acusado se dê
perante a autoridade policial. Argumenta que o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, deveria ter realizado
audiência extrajudicial para explicar o ANPP ao
Paciente
,
acompanhado de defensor,
oportunizando-
lhe

confessar a conduta
antes da formação da
opinio delicti
.

VI-
Com efeito, as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual vem consolidando posicionamento majoritário no sentido de que “
A confissão formal e circunstanciada, referenciada no art. 28-A, do CPP, é uma condição a ser imposta ao investigado para a concretização do Acordo de Não Persecução Penal e não uma condição à mera propositura deste, não sendo óbice à concretização do ANPP a não confissão perante a autoridade policial.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0705877-27.2021.8.05.0001, Relatora Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, DJe 23.05.2022).

VII-
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, possui didático precedente consignando que, em casos como o sob análise, “
não se pode afirmar que o paciente deixou de realizar a confissão formal e circunstancial dos fatos, pois sequer foi dada a ele a oportunidade adequada de realizar o ato, ou seja, com a prévia orientação de sua defesa, o que contaminou a análise do benefício do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público.” (RHC n. 155.773/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/2/2022).

VIII-
Além desta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, também outros Órgão Fracionários desta Colenda Corte compartilham da linha de raciocínio aqui encampada. Para a 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por exemplo, “O requisito da confissão do indiciado para o oferecimento do ANPP revela justamente o caráter de justiça negocial do instituto em debate, de modo que, a cientificação do indiciado e de seu defensor acerca da conveniência e oportunidade em assumir formalmente a responsabilização penal do crime é imprescindível para o equilíbrio entre os interesses das partes na negociação.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0701552-09.2021.8.05.0001, Relatora Desa. Soraya Moradillo Pinto, DJe 22/03/2022).

IX-
A título exemplificativo, podem ser citados, no mesmo sentido, o Recurso em Sentido Estrito nº 0504221-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Publicado em 08/10/2021 e o Recurso em Sentido Estrito nº 0508608-14.2020.8.05.0001, Rela. Desa. Rita De Cassia Machado Magalhães, Publicado em 10/08/2021, restando impor
t
ante frisar, ademais, que o Ato Normativo Conjunto nº 03/2021, deste Tribunal, preceitua, em seu Art. 3º, que “Identificados as ações penais e os inquéritos referidos no art. 2º, será intimada a Defesa para se manifestar quanto ao interesse de celebrar acordo de não persecução penal.”

X
-

Dessa forma, não se verifica a existência de interesse de agir, condição para a propositura da ação
penal
, do que decorre a rejeição da denúncia, nos termos do art.
395
,
II
, do
CPP,
devendo ser concedida a ordem.

XI-
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
CONCEDIDO PARA DETERMINAR A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM FACE DO PACIENTE
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8031620-10.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor
de
CARLOS AUGUSTO SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Irecê
/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
CONCEDER
A ORDEM
DE HABEAS CORPUS
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC15